Tribunal: TJES
Processo: 0000901-70.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000901-70.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–

AÇÃO ACIDENTÁRIA –
PLEITO DE
CONCESSÃO
D
E

AUXÍLIO-ACIDENTE
–
INVIABILIDADE – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA –

CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA
–
CONTRIBUIÇÕES INSUFICIENTES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – REEXAME PREJUDICADO.

1.
Não evidenciada nenhuma das situações excepcionais previstas pelo artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91, merece incidência o artigo 27-A, do mesmo diploma normativo, que nos casos de perda da qualidade de segurado, estabelece a necessidade do cumprimento do período de carência, pela metade.

2.
Para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez eram exigidas 6 (seis) contribuições mensais, tendo em vista que o artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91, fixa a carência de 12 (doze) contribuições para o deferimento do aludido benefício.

3.
De acordo com o comprovante de requerimento administrativo acostado aos autos, o benefício foi pleiteado pela autora em 06/02/2019, data em que, embora ainda ostentasse a condição de segurada do regime geral de previdência, havia sido recolhidas apenas 3 (três) contribuições mensais, circunstância que inviabiliza a concessão tanto do auxílio-doença quanto do benefício da aposentadoria por invalidez.

4
.

Recurso conhecido e provido. Prejudicado o reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
apelou da r. sentença proferida às fls. 114/117, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, também sujeita a remessa necessária, nos autos da ação acidentária movida em seu desfavor por
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA
, que julgou procedentes os pedidos autorais “para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, adote as providências pertinentes no sentido de converter o beneficio de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42 da Lei n° 8.213/91, bem como providenciar o pagamento das parcelas devidas em razão do não pagamento do auxílio-doença retroativas ate a data de sua suspensão”.

Na instância originária,
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA
ajuizou a presente ação acidentária pretendendo a concessão do benefício de auxílio-doença e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Da análise das provas colacionadas aos autos, notadamente o documento de fl. 60, observa-se que o
INSS
indeferiu administrativamente o auxílio-doença requerido pela autora “considerando que não foi cumprido o período de carência exigido para o benefício”.

De acordo com o documento de fl. 61 – Aditivo Contratual de Contrato de Parceria Agrícola firmado em 05/09/2014 junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa, com vencimento em 04/07/2017, a requerente consta, junto com seu convivente, como responsável pela exploração de uma área de 3 ha (três hectares) contendo 5 (cinco) mil pés de café conilon.

Assumindo-se que a autora comprovou atividade rural até 04/07/2017, constata-se que ela perdeu a condição de segurada após o vencimento do contrato, readquirindo-a em 01/10/2018, quando passou a trabalhar como doméstica para Claudina Margon Marcilino (fl. 55).

A autora foi demitida em 31/12/2018, ou seja, houve o recolhimento de contribuições somente entre outubro e dezembro de 2018 (fl. 55).

Não evidenciada nenhuma das situações excepcionais previstas pelo artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91
1
, merece incidência o artigo 27-A, do mesmo diploma normativo, que nos casos de perda da qualidade de segurado, estabelece a necessidade do cumprimento do período de carência, pela metade, nos seguintes moldes:

Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei.

Desse modo, para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez eram exigidas 6 (seis) contribuições mensais, tendo em vista que o artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91
2
, fixa a carência de 12 (doze) contribuições para o deferimento do aludido benefício.

No entanto, de acordo com o comprovante de requerimento administrativo de fl. 54, o benefício foi pleiteado pela autora em 06/02/2019, data em que, embora ainda ostentasse a condição de segurada do regime geral de previdência
3
, havia sido recolhidas apenas 3 (três) contribuições mensais, circunstância que inviabiliza a concessão tanto do auxílio-doença quanto do benefício da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. INCABÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso se a parte autora faz jus ao recebimento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ou de benefício de prestação continuada de assistência social. LOAS. 2. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela Lei nº 8.213, de 24/07/91, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8.213, de 24/07/91). 3. Nos termos do art. 102 da Lei nº 8.213/91, "a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade". 4. Tendo ocorrido a perda da qualidade de segurado, não restam preenchidos os requisitos necessários para concessão de auxílio-doença, tampouco para a aposentadoria. 5. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 20, caput e § 3º da Lei nº 8742, de 07/12/1993, não há que se falar em concessão do benefício de prestação continuada de assistência social. LOAS. 6. Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJMS; AC 0800696-73.2014.8.12.0043; São Gabriel do Oeste; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 15/03/2024; Pág. 62)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 59 e 86 da Lei nº 8.213/1991, O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. A concessão de tais benefícios pressupõe a demonstração da qualidade de segurado do trabalhador, na data do acidente que enseja o pedido, dispondo o art. 102 da Lei nº 8.213/1991 que a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. 3. Incontroverso que o vínculo empregatício do Autor foi rescindido em 31/5/2010 e o acidente ocorreu em 2/1/2012; porém, se a prova colhida nos autos não é capaz de atestar que o Apelado detinha a qualidade de segurado na data do acidente, resta inviabilizada a concessão do auxílio-doença acidentário, reabilitação profissional e auxílio-acidente pleiteados, diante da ausência de requisito essencial para o deferimento do pleito, qual seja, a própria qualidade de segurado. 4. Apelação conhecida e provida. (TJDF; APC 07094.89-37.2022.8.07.0015; 179.6804; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 05/12/2023; Publ. PJe 27/12/2023)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Prejudicado o reexame necessário.

Na sequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

[...]

2
Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

[...]

3
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

[...]

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)